Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-88.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de ameaça. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Ex-companheira. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Ausência de insurgência recursal. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea compensada integralmente com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal. Agravante da reincidência. Majoração da pena-base segundo a fração de 1/6. Precedente do STJ. Penas intermediária e definitiva redimensionadas. Indenização por danos morais. Quantum fixado na sentença adequado. Recurso conhecido e parcialmente provido.